Tribunal: TJDFT
Processo: 0724642-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil - CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, ambos do Código de Defesa do Consumidor).

3. No âmbito dos serviços bancários – como o de abertura e manutenção de conta corrente – é direito do consumidor obter informação prévia e adequada sobre eventual restrição ao seu direito de uso da conta vinculada ao banco contratado. O bloqueio imotivado da conta corrente contraria a boa-fé objetiva e o direito de informação do consumidor.

4. Na hipótese, a agravante demonstrou que teve sua conta corrente bloqueada pelo banco agravado sem qualquer justificativa, razão pela qual é devido o imediato desbloqueio da conta.

5. Verificada a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano, impõe-se a reforma da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida na inicial.

6. Recurso conhecido e provido.